Tribunal: TCU
Processo: 040.779/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2567/2022-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de embargos de declaração opostos pelo denunciante contra o Acórdão 1817/2022-TCU-Plenário , relatado pelo E. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, que conheceu da denúncia, considerou-a parcialmente procedente e promoveu o envio de ciência à Câmara dos Deputados sobre as falhas identificadas nos Pregões Eletrônicos 65/2020 e 34/2021; Considerando que, em linhas gerais, a denúncia versava sobre o requerimento feito pela Câmara dos Deputados às contratadas para que elas fornecessem materiais em quantidade superior à prevista nos termos de referência dos PE 65/2020 e 34/2021, que tinham como objeto a contratação, respectivamente, de serviços de manutenção de instalações elétricas e hidrossanitárias e de serviços de manutenção, com a execução de serviços gerais, entre outras intervenções civis, nos edifícios e nas áreas da Câmara dos Deputados; Considerando que, em sede recursal, o embargante alega a contradição no acórdão, uma vez que reconhecido o excesso na solicitação de determinados materiais em desfavor das contratadas, mas o Tribunal não adotou ações diretas e imediatas em relação aos contratos em curso, limitando-se ao envio de ciência preventiva e corretiva; Considerando, por outro lado, que o denunciante não é considerado, automaticamente, parte no processo, devendo, para tanto, demonstrar razão legítima para ser habilitado nos autos, nos termos dos artigos 144, §2o, e 146, § 1o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que o denunciante não requereu a sua admissão como parte processual, tampouco demonstrou motivo legítimo para ser habilitado nos autos, razão pela qual não houve nenhuma manifestação do Ministro-Relator ou do Colegiado sobre a sua cogitada habilitação; Considerando que ao denunciante não admitido como parte, não cabe o exercício de prerrogativas processuais, como, por exemplo, a interposição de recursos, por falta de legitimidade, em sintonia com os enunciados da jurisprudência selecionada do TCU extraídos dos Acórdão 380/2022-TCU-Plenário , relator o E. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, e 1.955/2017-Plenário, relator o E. Ministro bruno Dantas; Considerando, ainda, que, no caso concreto, o embargante tem como objetivo provocar a atuação deste Tribunal em litígio privado entre as empresas contratadas para a prestação dos serviços objeto dos PE 65/2020 e 34/2021 e a Câmara dos Deputados; Considerando não ser o Tribunal de Contas da União instância revisora de decisões administrativas adotadas por órgãos e entidades que lhes são jurisdicionados em relação a terceiros, salvo se, de forma reflexa, esses litígios atinjam o patrimônio público ou lesem o Erário, o que não se verifica no caso em análise; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno deste Tribunal, em não conhecer dos embargos de declaração, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 144, §2o, 146, § 1o, e 282 do Regimento Interno do TCU; retirar a chancela de sigilo oposta aos autos, exceto no que se refere à identificação do denunciante, nos termos do art. 236, § 1o, do Regimento Interno do TCU; e dar ciência desta deliberação ao denunciante, acompanhada da instrução da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 040.779/2021-1 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: Identidade Reservada (XXX.999.999-XX). 1.2. Órgão: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.